Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006818-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (AGRAVANTE), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (AGRAVADO), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (AGRAVADO), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (AGRAVADO), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (AGRAVADO), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ESCOLHA DA COMARCA DA CAPITAL – ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVANTE QUE É SUCESSOR NA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO ART. 63, §2o, DO CPC – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO – POSSE QUE NÃO É ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 63 do CPC estabelece que
“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
Na sequência, mais precisamente o §2o, expressamente dispõe que
“O foro contratual obriga os herdeiros
e sucessores das partes
”.

2- O agravante figura como sucessor na obrigação de pagamento do imóvel adquirido por aqueles que o vendeu, de modo que está sujeito à cláusula de eleição de foro.

3- A reintegração de posse é consequência do pedido de rescisão, o que afasta qualquer discussão tendente a caracterizar direito real e, por consequência, o enquadramento da matéria a levar ao reconhecimento de incompetência absoluta. Sequer se analisa a posse em demandas desta natureza, devendo prevalecer o foro eleito.

4-
“Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.”
(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021